Tribunal: CARF
Processo: 10935.002654/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10935.002654/2009-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.361 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
SANDRA MARIA SCARIOTTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.002654/2009-27
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002654/2009-27

INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e
dar-lhe parcial provimento para excluir da incidência tributária os juros de mora recebidos e
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os Rendimentos Recebidos
Acumuladamente em decorrência de Ação Trabalhista com base nas tabelas e alíquotas vigentes
à época em que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pela contribuinte
(regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 28/34) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista e Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/23), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 113/120):
A contribuinte obteve aposentadoria por invalidez por ser portadora de Transtorno
Bipolar II (Caracterizado como depressão cíclica) através da ação judicial
2004.04.02.009716-0 do TRF 4a Região. Desta forma, por ser portadora de doença
grave prevista no manual de preenchimento da DIRPF, alega que os rendimentos seriam
isentos.
Não concorda com o resultado da SRL porque os rendimentos recebidos se referem a
competências anteriores ao ano-calendário da Declaração de Ajuste de Imposto de
Renda — DIRPF.
Afirma que os artigos 12 da Lei 7.713/88 e 56 do Decreto 3.000/99 não podem ser
aplicados porque são atos ilegais pois os rendimentos, se calculados no período
reclamado, ainda ficariam abaixo do limite de isenção.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002654/2009-27

Argumenta que tributando no recebimento a Receita está onerando a contribuinte e
ferindo o principio da isonomia e da legalidade aplicando formas diferentes de
tributação penalizando quem não recebeu seus valores devidos no período correto.
Alega que resta demonstrado através do quadro de benefícios recebidos e das tabelas de
alíquotas de IR mensal de fls.04-06, que os rendimentos mensais ficariam dentro do
limite de isenção.
Complementa sua defesa com jurisprudência e conclui que os valores recebidos pela
impugnante nada mais são do que indenização decorrentes de direitos não quitados a
época.
Argumenta que não houve acréscimo patrimonial mas sim recomposição do patrimônio.
Citando Marilene Talarico Martins Rodrigues, afirma que verbas que não são produtos
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e também não representam
acréscimo patrimonial não se sujeitam a incidência de IR.
Em relação aos juros, estes são devidos para cobrir o prejuízo por conta do atraso do
devedor e, assim; não podem ser enquadrados no conceito de renda ou proventos de
qualquer natureza. Os juros tem natureza indenizatória e, portanto, não devem ser
tributados. Complementa sua argumentação com jurisprudência.
Alega que a Lei 8.541/92 dispõe que estão dispensados da alíquota de IR os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão correspondente aos juros (art.46, §1°, I).
Reafirma que os rendimentos devem ser tributados mês a ales de acordo com a tabela
mensal vigente à época.
Por fim, requer a improcedência da multa de oficio, dos juros de mora pois afirma que
não houve omissão do sujeito passivo. Pede ainda que sejam aplicadas as
jurisprudências apresentadas e roga pela restituição do valor de R$ 1.487,22
indevidamente retido na fonte.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS
ISENTOS
E
NÃO-TRIBUTÁVEIS.
DOENÇA
GRAVE.
REQUISITO. LAUDO OFICIAL.
A isenção prevista para os rendimentos da aposentadoria, pensão e reforma; de
portadores de moléstia grave, tem por requisito à sua concessão que a doença seja
identificada em laudo médico oficial da Unido, Estados ou Municípios.
FATO GERADOR. IMPOSTO DE RENDA.
Constitui fato gerador do imposto de renda a disponibilidade econômica jurídica da
renda.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 03/03/2011 (e-fls. 121/123), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 01/04/2011 (e-fls. 124/146) contendo, em apertada
síntese, os argumentos já apresentados em sua Impugnação. Acrescenta que está demonstrado
nos autos do processo de concessão de sua aposentadoria que a moléstia grave foi constatada
com base em perícia médica oficial.

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002654/2009-27

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
[...]
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002654/2009-27

remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos para a concessão da isenção em
exame: os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 115/116):
Alegou a defesa que a contribuinte é portadora de depressão cíclica e, portanto, restaria
caracterizada a alienação mental prevista na norma isentiva. Nesse ponto, é de se
verificar as disposições do art. 39, inciso XXXIII, do RIR/1999 a seguir transcrito:
[...]
No exame dos autos verifico que não há Laudo produzido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, razão pela qual não pode ser
reconhecida a isenção pleiteada. Ocorre que a impugnante deixou de trazer o
imprescindível laudo oficial que enquadre a contribuinte como portadora de alienação
mental, doença grave constante do rol do art. 39, XXXIII, do RIR/1999.
Destarte, não há como acatar a tese de que os rendimentos recebidos mereçam a isenção
pleiteada.
Como apontado pelo Relator a quo, a contribuinte não apresentou documento
hábil a comprovar a existência de moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda, não
merecendo reforma a decisão recorrida. Ao contrário do que entende a interessada, o laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios é requisito essencial para o reconhecimento da isenção postulada, não podendo ser
afastada a sua exigência por este Colegiado.
Por outro lado, assiste razão à recorrente quanto ao momento da tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação trabalhista (e-fls. 31).
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
cálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF.
Quanto à tributação dos juros de mora recebidos, também assiste razão à
interessada.
De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 808), não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Relevante reproduzir o registro da
decisão do STF:

Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002654/2009-27

EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função”.
Entendo que a expressão “remuneração por exercício de cargo, emprego ou
função” contida no Tema 808 abrange as verbas descritas no art. 16, incisos I a XI, da Lei no
4.506/64, incluindo, portanto, os proventos de aposentadoria em litígio. Assim, considerando o
disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF, deve ser afastada a omissão de rendimentos
correspondente aos juros de mora recebidos pela recorrente.
No que concerne à multa de ofício, extrai-se da Notificação de Lançamento que a
autoridade fiscal aplicou a penalidade prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96, utilizada nas
hipóteses de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e declaração inexata, não
havendo previsão legal para o seu afastamento no caso em análise.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002654/2009-27

termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Sobre as alegações acerca do caráter confiscatório da multa, impõe-se observar o
entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial para excluir da base de cálculo os juros de mora recebidos e determinar o recálculo do
imposto de renda devido sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente em decorrência de
Ação Trabalhista com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pela contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 314
DF CARF MF
Original